Tribunal: TJMT
Processo: 1021937-23.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1021937-23.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDO: ANA PAULA DE ANDRADE SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESCARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a parte autora entre 2018 e 2020, condenando-o ao pagamento do FGTS no percentual de 8% sobre a remuneração bruta referente ao período não prescrito de 09/2019 a 10/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as contratações temporárias da parte autora configuram desvirtuamento do caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da CF/88; e (ii) se a nulidade dos contratos temporários gera direito ao recebimento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal permite a contratação temporária apenas para atender a necessidade excepcional de interesse público, desde que respeitados os prazos legais (art. 37, IX, CF).
4. A Lei Complementar Municipal no 10.693/2019 estabelece o prazo máximo de 12 meses para contratos temporários, prorrogáveis uma única vez por igual período.
5. A sucessiva renovação dos contratos da parte autora entre 2018 e 2020 descaracteriza a excepcionalidade e transitório da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2o, da CF.
6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 da Repercussão Geral, firmou tese reconhecendo o direito ao FGTS quando há desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.
7. O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato é declarado nulo, mas que tenha prestado serviço e recebido contraprestação salarial.
8. O pagamento do FGTS é devido independentemente da validade do contrato, pois decorre do efetivo trabalho prestado, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.
9. O ente público não comprovou o recolhimento do FGTS durante o período laborado, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. A contratação temporária que ultrapassa os prazos legais e se renova sucessivamente descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF, ensejando sua nulidade e o consequente direito ao FGTS. 2. O trabalhador cujo contrato foi declarado nulo por desvirtuamento da contratação temporária faz jus ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e entendimento firmado pelo STF no Tema 551 da Repercussão Geral."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei Complementar Municipal no 10.693/2019, art. 3o, § 4o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021937-23.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA PAULA DE ANDRADE SILVA - CPF: 020.997.401-00 (RECORRIDO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025